Tribunal: TJSP
Processo: 0002244-23.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Nulidade. Procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar. Extrapolação do prazo para a conclusão do procedimento administrativo. Inobservância dos prazos do art. 62 da Resolução SAP no 144/2010. Mera irregularidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
Falta grave. Pretensão de desconstituição. Impossibilidade. Posse de substância entorpecente (maconha). Falta grave devidamente

Ementa:
Nulidade. Procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar. Extrapolação do prazo para a conclusão do procedimento administrativo. Inobservância dos prazos do art. 62 da Resolução SAP no 144/2010. Mera irregularidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
Falta grave. Pretensão de desconstituição. Impossibilidade. Posse de substância entorpecente (maconha). Falta grave devidamente configurada, nos termos do artigo 52 da LEP. A posse de drogas para uso pessoal é considerada crime.
Agravo desprovido.